Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após a preclusão da decisão Id. 58614461, que rejeitou a impugnação apresentada por Diego Alberto Brasil Fraga, foi determinada a pesquisa de bens, a qual foi realizada conforme o ofício n. 1602/2024 (Id. 62390678). Assim, requeira a Exequente as medidas pertinentes, em cinco dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, § 1°, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora